Tribunal: TJBA
Processo: 8009095-79.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009095-79.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MATHEUS DOS SANTOS FARIAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Saque não autorizado em conta bancária de titularidade de menor. Ordem de pagamento apresentada por terceiro. Não fornecimento do documento comprobatório pela instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do STJ. Dever de indenizar mantido. Quantum indenizatório preservado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por representante legal de menor, em razão de saque não autorizado efetuado por terceiro mediante ordem de pagamento.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, determinando o ressarcimento do valor retirado e a compensação moral arbitrada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

3. Verificar se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira por saque não autorizado, bem como avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. Configurada relação de consumo entre as partes, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade do saque, deixando de apresentar o documento que autorizou a operação, ônus que lhe incumbia.
6. Caracterização de fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiro, hipótese que não afasta a responsabilidade do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ.

7. Danos materiais demonstrados pelos extratos apresentados; dever de ressarcimento mantido.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que guarda proporcionalidade com a extensão do dano, observando critérios pedagógicos e compensatórios, bem como precedentes em casos análogos.

IV. Dispositivo

9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.